Tribunal: STF
Processo: ADI 1989
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-10
Data de publicação: 1999-06-10

Ementa:
EMENTA: ADIN. Falta de legitimidade ativa "ad causam".
- Esta Corte já firmou o entendimento de que, em se
tratando de decisão monocrática, não cabem embargos de declaração,
mas que estes devem ser conhecidos como agravo regimental.
- O Plenário, na ADIN 1810, decidiu que a Confederação ora
agravante não tem legitimidade "ad causam" para propor ação direta
de inconstitucionalidade por não ser confederação sindical nem
entidade de classe.
Embargos de declaração que são conhecidos como agravo
regimental, a este se negando provimento.